Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711556-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRE SANTOS E CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, em favor de TÚLIO CARDOSO SILVA, em face da decisão (ID 15953232 - Págs. 2/5) proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - DF, no Processo no 2020.07.1.001673-5 (Medida Protetiva no 2020.07.1.001674-3), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente sob o argumento de garantia da ordem pública e da incolumidade física da vítima, bem como pela gravidade concreta dos fatos com relação ao suposto crime de tráfico de drogas. Deferiu medidas protetivas Em suas razões (ID 15953220 - Págs. 2/21), os impetrantes defendem que o paciente somente permanece preso por erro grosseiro do cartório em expedir 02 (dois) mandados de prisão para único flagrante delito que fora convertido em prisão preventiva e posteriormente revogada pela autoridade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Taguatinga-DF. Aduzem que inexistem elementos autorizadores da manutenção da prisão somente pelo crime de tráfico, visto que a prisão cautelar já foi revogada. Defendem que a restrição da liberdade não se faz necessária, tendo em vista que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, com dois filhos menores que dependem do paciente financeiramente. Aduzem que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, pois o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Ponderam a preocupação com a propagação da Covid-19 e citam a Recomendação no 62 do CNJ, a fim de que sejam reavaliadas as prisões provisórias. Ao final, requerem concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, V e IX, do CPP, com a devida expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Decisão proferida por esta relatoria (ID 15993646 - Págs. 1/4), em que indeferi a liminar e requisitei informações tanto da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal quanto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, ante a notícia de revogação da prisão preventiva do paciente quanto ao crime praticado no contexto de violência doméstica, bem como pelo declínio da competência referente ao crime de tráfico de drogas para a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informações apresentadas pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. (ID 16222149 - Pág. 2) noticiando o deferimento da liberdade provisória ao paciente quanto ao crime de tráfico de drogas (Alvará de Soltura – ID 63459904 - Págs. 1/2). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16571259 - Págs. 1/3), pede seja julgado prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, em razão da informação de que o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal concedeu liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP. É o relatório. Consoante se verifica das informações prestadas pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. (ID 16222149 - Pág. 2), noticiando o deferimento da liberdade provisória ao paciente em 19/05/2020, quanto ao crime de tráfico de drogas (Alvará de Soltura – ID 63459904 - Págs. 1/2), bem como que em 5/5/2020 a prisão preventiva do paciente no contexto de violência doméstica foi revogada nos autos no 0001612-82.2020.8.07.0007 (ID 16222149 - Págs. 51/53), configura-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de junho de 2020 19:29:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator